Tribunal: TJBA
Processo: 0508864-70.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508864-70.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: JOVELINO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu processo de execução fiscal promovido pelo Município de Teixeira de Freitas, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa. 2. O ente público municipal foi expressamente intimado por meio eletrônico para manifestar seu interesse no prosseguimento processual, com estipulação de prazo legal e imposição clara da penalidade de extinção em caso de inércia. 3. Diante da ausência de manifestação certificada pelo cartório competente, o juízo aplicou a extinção processual sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo, motivada pela inércia do ente municipal, caracteriza ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e se a comunicação eletrônica atende ao requisito normativo de intimação pessoal exigido pelo artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O artigo 246, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, analisado conjuntamente com o artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 11.419/2006, estabelece de modo peremptório que a intimação realizada via portal eletrônico destinado à Fazenda Pública equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal. 6. A documentação extraída do processo revela que a Fazenda Pública recebeu intimação prévia contendo a instrução específica e a advertência de extinção do feito. Esse ato extirpa a tese de decisão surpresa, pois o ente público detinha total previsibilidade em relação à penalidade processual que seria aplicada em decorrência de sua omissão. 7. A aplicação da extinção decorreu da inércia do próprio recorrente, cabendo ao magistrado proceder com o encerramento formal da relação processual, alinhado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A intimação eletrônica dirigida a ente público previamente cadastrado em portal de processo judicial atende, de forma integral, à exigência de intimação pessoal estabelecida pelo artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, viabilizando a extinção do processo por abandono da causa; b) A prolação de sentença extintiva não configura ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (vedação à decisão surpresa) quando precedida de intimação clara que adverte a parte especificamente acerca da possibilidade de encerramento prematuro do litígio em decorrência da sua própria inatividade. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0508864-70.2017.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e, como parte apelada, JOVELINO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça